Tribunal: TJES
Processo: 5003262-39.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2022-06-22

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003262-39.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

AGRAVADO : HERMANO DE ASSIS FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CONEXÃO DE PROCESSOS – FEITO PARADIGMA JÁ SENTENCIADO – REGRA EXPRESSA DO ART. 55, §1º, DO CPC – PREVISÃO JÁ SUMULADA PELO STJ -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- A conexão pode ocorrer quando houver a possibilidade de julgamentos conflitantes, desejável mas não obrigatório, principalmente quando um dos feitos já houver sido sentenciado ou hipóteses de competência absoluta, casos em que haverá conexão mas não reunião.
(REsp n. 1.933.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.)

2 –
Conforme prova nos autos, extrai-se que o feito eleito como paradigma pelo magistrado Estadual, em trâmite no TJ fluminense, já havia sido sentenciado
.

3 –
Em casos tais, a luz do artigo 55, §1º, do CPC, verga-se a solução do caso concreto aos verbetes da súmula 235 do STJ, que não impõe a conexão, eis que já sentenciado o processo antecedente
.

4
–
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
DAR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003262-39.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO: HERMANO DE ASSIS FILHO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003262-39.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

AGRAVADO : HERMANO DE ASSIS FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

C
uidam os autos
de
ste
agravo de instrumento, interposto
por
REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.,
de
irresigna
ção
com a decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Guarapari (processo 0015839-86.2012.8.08.0021), que nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada em face de
HERMANO DE ASSIS FILHO
, tornou nula a sentença, declinando da competência para processar a julgar a demanda para o juízo da 3ª Vara Cível da Barra da Tijuca – RJ, para apensamento ao processo nº 0024224-69.2011.8.19.0209, em razão da prevenção e do princípio da conveniência
.

A
duz a agravante, em síntese, que a decisão objurgada violou expressamente o §1º do art.55 do CPC/2015, isso porque
à
anulação da sentença proferida nos autos de n° 0024224-69.2011.8.19.0209 anteriormente, o Juízo da 3ª Vara Cível Regional da Barra da Tijuca do Rio de Janeiro proferiu novo comando sentencial, inclusive nos autos da ação apensa, tombada sob o n° 0005092-21.2014.8.19.0209, nos dias 29/09/2020 e 03/11/2020, respectivamente, estando ambos em grau de apelação no Tribunal Fluminense.

Concessão do efeito suspensivo nos termos da decisão
constante no evento de número 1353167
.

Viabilizado o contraditório, a parte agravada não se manifestou.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória-ES., 03 de junho de 2022.

Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003262-39.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

AGRAVADO : HERMANO DE ASSIS FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme
lançado em sede de relatório,
os autos cuidam
de
A
gravo de
I
nstrumento, interposto
por
REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
., uma vez que irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Guarapari (processo 0015839-86.2012.8.08.0021), que nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada em face de
HERMANO DE ASSIS FILHO
, tornou nula a sentença, declinando da competência para processar a julgar a demanda para o juízo da 3ª Vara Cível da Barra da Tijuca – RJ, para apensamento ao processo nº 0024224-69.2011.8.19.0209, em razão da prevenção e do princípio da conveniência
.

A
duz a agravante, em síntese, que a decisão objurgada violou expressamente o §1º do art.55 do CPC/2015, isso porque
à
anulação da sentença proferida nos autos de n° 0024224-69.2011.8.19.0209 anteriormente, o Juízo da 3ª Vara Cível Regional da Barra da Tijuca do Rio de Janeiro proferiu novo comando sentencial, inclusive nos autos da ação apensa, tombada sob o n° 0005092-21.2014.8.19.0209, nos dias 29/09/2020 e 03/11/2020, respectivamente, estando ambos em grau de apelação no Tribunal Fluminense.

Concessão do efeito suspensivo nos termos da decisão
constante no evento de número 1353167
.

Viabilizado o contraditório, a parte agravada não se manifestou.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por entender preenchidos os requisitos aptos para tanto
.

N
ecessário expor os fatos com cautela, eis que o feito paradigma, que tramita no Estado do Rio de Janeiro, tomado pelo magistrado capixaba como premissa de sua incompetência teve duas sentenças proferidas em curto espaço de tempo, razão pela qual, após detida análise, com razão a parte recorrente.

Desta forma, do extrato recursal é possível observar que foi proposta uma demanda ordinária pela empresa recorrente, objetivando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado perante o agravado no dia 28 de Fevereiro de 2008, cujo objeto cingiu-se no apartamento de n° 302 do Edifício Villa Viotti, localizado em Guarapari/ES.

Após a devida instrução nos autos, foi proferida sentença de mérito declarando a rescisão do contrato, com o retorno das partes ao status quo ante, bem como a condenação do recorrido à suportar os ônus decorrentes de seu inadimplemento.

Contudo, o Juízo a quo tornou nula a sentença proferida nos autos, declinando a competência para o processamento e julgamento da demanda, remetendo os autos ao Juízo da 3ª Vara Cível Regional da Barra da Tijuca do Rio de Janeiro, supostamente prevento para o julgamento da lide.

O fundamento da decisão declinatória estava pautada pela conexão com a suposta demanda conexa em trâmite perante o Tribunal Carioca. Inobstante o andamento produzido o magistrado foi alertado para a existência de impeditivo legal, expressamente consignado no art. 55, §1º, do CPC, já que o feito já estaria sentenciado.

Ocorre que, no interregno de ciência do magistrado, a sentença foi anulada pelo órgão revisor e, novamente sentenciada com posterior remessa dos autos ao tribunal de apelação fluminense, remanescendo a conclusão quanto a aplicação dos preceitos do artigo retromencionado e, ainda, com suporte na Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça.

A solução, ao meu sentir, é de fácil construção, tendo em vista que o legislador foi pontual em assentar, sobre o tema da conexão que:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Dos andamentos apresentados, conforme evento de número 1353178 e 1353179, o processo paradigma, feito de número 0005092-21.2014.8.19.0209, foi sentenciado e, conforme evento de número 1353181, foi interposta apelação nos autos para nova análise pelos Eminentes Desembargadores daquela corte.

Conforme precedentes do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DESTA RELATORIA RECONSIDERADA. CONEXÃO AFASTADA. SENTENÇAS PROFERIDAS NOS PROCESSOS. SÚMULA 235 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Em razão da argumentação jurídica aventada no agravo interno, conclui-se que a decisão agravada deve ser reconsiderada, passando-se a novo exame do feito. 2. Súmula 235 do STJ: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." 3. No caso, rejeitam-se as alegadas violações dos arts. 102 a 104 do CPC/73, uma vez que os processos já estão sentenciados, aplicando-se a mencionada Súmula 235/STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, desprover o recurso especial. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.610.286/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003262-39.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

AGRAVADO : HERMANO DE ASSIS FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CONEXÃO DE PROCESSOS – FEITO PARADIGMA JÁ SENTENCIADO – REGRA EXPRESSA DO ART. 55, §1º, DO CPC – PREVISÃO JÁ SUMULADA PELO STJ -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- A conexão pode ocorrer quando houver a possibilidade de julgamentos conflitantes, desejável mas não obrigatório, principalmente quando um dos feitos já houver sido sentenciado ou hipóteses de competência absoluta, casos em que haverá conexão mas não reunião.
(REsp n. 1.933.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.)

2 –
Conforme prova nos autos, extrai-se que o feito eleito como paradigma pelo magistrado Estadual, em trâmite no TJ fluminense, já havia sido sentenciado
.

3 –
Em casos tais, a luz do artigo 55, §1º, do CPC, verga-se a solução do caso concreto aos verbetes da súmula 235 do STJ, que não impõe a conexão, eis que já sentenciado o processo antecedente
.

4
–
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
DAR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _20_de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.